Tribunal: TJPA
Processo: 0812260-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812260-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AYLLA KAUANNA GUIMARAES SOARES

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DA MORA MEDIANTE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. TEMA 1.132/STJ. VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2/2001. ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor se comprova mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensado o recebimento pessoal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.132).

II –
A contratação eletrônica possui validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, sendo reconhecida pela jurisprudência a força probante dos documentos digitais, inexistindo elementos que infirmem sua autenticidade no caso concreto.

III –
A análise de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, como a alegação de capitalização de juros, configura indevida supressão de instância, vedada pelo sistema processual vigente.

IV –
O agravo interno que apenas reitera argumentos já enfrentados e afastados na decisão monocrática não merece provimento, por evidenciar mero inconformismo da parte recorrente.

V -
Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE

PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0812260-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AYLLA KAUANNA GUIMARAES SOARES

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo interno interposto por
AYLLA KAUANNA GUIMARÃES SOARES
em face de decisão proferida no agravo de instrumento, nos autos originários da ação de busca e apreensão nº 0850522-30.2025.8.14.0301, ajuizada por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., perante o juízo de primeiro grau, no qual foi deferida liminar para apreensão do veículo dado em garantia fiduciária, sob o fundamento de inadimplemento contratual e constituição em mora da devedora.

Na decisão monocrática agravada, a Relatora conheceu do agravo de instrumento, porém negou-lhe provimento, mantendo a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, por entender presentes os requisitos legais, destacando que a mora restou comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento pessoal, nos termos da jurisprudência do STJ, bem como reconhecendo a validade do contrato eletrônico firmado entre as partes, além de consignar a impossibilidade de análise da alegação de capitalização de juros, por não ter sido apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Em suas razões de agravo interno, a agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática, reiterando a inexistência de notificação válida apta a constituí-la em mora, ao argumento de que a correspondência não foi efetivamente recebida pelo destinatário, bem como a invalidade do contrato eletrônico, por ausência de assinatura digital válida e de requisitos de autenticidade e integridade, além da abusividade decorrente da alegada capitalização diária dos juros moratórios, defendendo a ocorrência de ilegalidades suficientes a afastar a liminar de busca e apreensão e ensejar a reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, alegando, preliminarmente, a impossibilidade de conhecimento de matérias não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, ante a vedação à supressão de instância, e, no mérito, defende a regular constituição em mora mediante simples envio da notificação ao endereço contratual, independentemente de recebimento pessoal, a validade do contrato eletrônico nos termos da legislação vigente, a inexistência de encargos abusivos e a inadequação da via recursal para discutir cláusulas contratuais, sustentando, ao final, a manutenção integral da decisão agravada.

Sem custas devido ao benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0812260-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AYLLA KAUANNA GUIMARAES SOARES

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A decisão agravada foi a que, em sede de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso interposto pela ora agravante, mantendo a decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, ao fundamento de que restaram demonstrados o inadimplemento contratual e a regular constituição em mora, bem como a validade do contrato eletrônico celebrado entre as partes, além de consignar a impossibilidade de análise da alegada capitalização de juros, sob pena de supressão de instância.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro qualquer fundamento apto a ensejar a reconsideração da decisão anteriormente proferida.

A agravante insiste nas teses de inexistência de notificação válida para constituição em mora, invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital válida e abusividade dos encargos contratuais, especialmente quanto à suposta capitalização diária dos juros, sustentando a necessidade de reforma da decisão monocrática.

Todavia, conforme já devidamente fundamentado na decisão agravada, não procede a alegação de ausência de constituição válida em mora, uma vez que, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento pessoal, circunstância que foi efetivamente demonstrada nos autos.

No que tange à alegada invalidade do contrato eletrônico, igualmente não merece acolhida a insurgência recursal, porquanto a contratação digital encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente, especialmente na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, sendo reconhecida pela jurisprudência pátria a força probante dos documentos eletrônicos, inexistindo nos autos elementos capazes de infirmar a sua regularidade ou autenticidade.

Quanto à alegação de abusividade dos encargos contratuais, notadamente a capitalização de juros, verifica-se que tal matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, razão pela qual sua análise, neste momento processual, implicaria indevida supressão de instância, vedada pelo sistema processual vigente, devendo eventual discussão ser oportunamente submetida ao juízo competente.

Ressalte-se, ainda, que as contrarrazões apresentadas pela agravada reforçam a regularidade da decisão agravada, destacando, inclusive, a impossibilidade de apreciação de matérias não enfrentadas na origem, bem como a suficiência do envio da notificação para a constituição em mora e a validade do contrato eletrônico firmado entre as partes.

Desse modo, constata-se que o agravo interno se limita a renovar argumentos já examinados e afastados de forma clara e fundamentada, revelando mero inconformismo com o entendimento adotado, o que é insuficiente para justificar a reforma da decisão agravada.

Tratando-se, portanto, de recurso manifestamente improcedente,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026